Tribunal: TJBA
Processo: 8073378-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073378-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NILDETE DE CASTRO GAVAZZA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADO: LOJAS RIACHUELO SA e outros

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CARTÃO DE CRÉDITO
. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PEDIDO DE DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO APURADO UNILATERALMENTE.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTRATO E DOS ENCARGOS.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MORA SEM DEPÓSITO NOS TERMOS PACTUADOS.
SÚMULA 380 DO STJ. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto por Nildete de Castro Gavazza contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Danos Morais, indeferiu o pedido de tutela provisória para autorizar o depósito judicial das parcelas do cartão de crédito no valor que a autora entende incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, a fim de autorizar o depósito judicial de valor apurado unilateralmente pela parte autora, com o objetivo de afastar os efeitos da mora em contrato de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A alegação de cobrança abusiva de encargos em contrato de cartão de crédito demanda análise aprofundada, com formação do contraditório e eventual dilação probatória, não sendo possível sua aferição em sede de cognição sumária.
4 – A planilha de cálculos elaborada unilateralmente, ainda que com base em órgão de defesa do consumidor, não se mostra suficiente para comprovar, de plano, a abusividade alegada, especialmente diante da complexidade da evolução do débito.
5 – A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, em ações revisionais, a suspensão dos efeitos da mora e a concessão de medidas protetivas ao consumidor condicionam-se ao depósito das parcelas nos moldes originalmente contratados, e não do valor apurado unilateralmente pelo devedor.
6 – O valor incontroverso a que alude o art. 330, § 3º, do CPC corresponde, em regra, ao montante pactuado entre as partes, enquanto não houver reconhecimento judicial da abusividade.
7 – Nos termos da Súmula 380 do STJ, a simples propositura da ação revisional não afasta a mora do devedor, sendo legítima a incidência dos efeitos do inadimplemento.
8 – Ausente a probabilidade do direito, inviável a concessão da tutela de urgência, ainda que alegado risco de negativação, que decorre do inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO
10 – Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8073378-61.2025.8.05.0000, em que figura como agravante, NILDETE DE CASTRO GAVAZZA, e como agravadas, LOJAS RIACHUELO S/A e MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.